Tribunal: TJMT
Processo: 1026404-20.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026404-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LUCIR PEGORARO - CPF: 519.212.940-00 (EMBARGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO FUNDADO NO TEMA 1290 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de indeferimento do pedido de sobrestamento do feito com base no Tema 1290 do STF. Sustenta o embargante que o julgado incorreu em omissão e contradição ao afastar a incidência da ordem de suspensão determinada pela Suprema Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao afastar a aplicação do Tema 1290 do STF às ações individuais em fase de cumprimento definitivo de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O voto condutor analisou expressamente a inaplicabilidade da suspensão determinada no Tema 1290 do STF ao caso concreto, por se tratar de ação individual com sentença transitada em julgado e em fase de cumprimento definitivo.

4.

Ressaltou-se que a ordem de suspensão se restringe às liquidações e aos cumprimentos provisórios de sentença decorrentes da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1.

5.

O inconformismo da parte embargante com a interpretação adotada não configura omissão ou contradição, mas tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

6.

Matéria considerada prequestionada para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou contradição em acórdão que afasta a aplicação do Tema 1290 do STF às ações individuais com sentença transitada em julgado. 2. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é incabível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1290; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que “
a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de o argumento de que a demanda versa sobre ação individual não é fundamento para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor
”.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e determinado o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal.

Sem contrarrazões (id 321258897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando o acórdão embargado, verifica-se que não há omissão ou contradição a ser suprida. O voto condutor enfrentou de forma expressa a questão atinente à aplicabilidade da ordem de suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, concluindo que a determinação de sobrestamento nacional se restringe às liquidações e aos cumprimentos provisórios de sentença decorrentes da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, ajuizada no Distrito Federal.

Ressaltou-se, no julgado, que o caso concreto versa sobre cumprimento definitivo de sentença proferida em ação individual (ação revisional c/c repetição de indébito n.º 0000915-57.2010.8.11.0021), na qual o critério de reajuste das cédulas rurais não pode mais ser discutido em razão do trânsito em julgado da sentença proferida em fase de conhecimento, o que afasta a incidência da ordem de suspensão emanada pelo STF.

Desse modo, o acórdão embargado analisou expressamente a matéria que o Banco do Brasil alega ter sido omitida, fundamentando de modo suficiente as razões pelas quais o Tema 1290 não se aplica às ações individuais em cumprimento definitivo. O fato de o embargante discordar da interpretação adotada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025